Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. RESERVA DE BENS. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Prescrição e honorários sucumbenciais - supressão de instância: é defeso ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo.
2. Havendo comprovação documental suficiente da obrigação e ausente impugnação fundada em quitação, autorizada a reserva de bens, no inventário, suficientes ao pagamento da dívida.